Tribunal: TJSP
Processo: 1025423-72.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Obscuridade – Erro material – Omissão – Inocorrência – É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Obscuridade – Erro material – Omissão – Inocorrência – É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito – Embargos rejeitados.